Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009141-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dirigente Sindical, COVID-19]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS –
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
- PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19 –
SERVIDORES DO GRUPO DE RISCO
– AUSÊNCIA DE NORMAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE

- REINVINDICA APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL POR ANALOGIA –
AUTONOMIA MUNICIPAL
– RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não cabe ao Judiciário substituir o Executivo ou o Legislativo Municipal nas questões de sua competência, porque, se assim agir, violaria o princípio da separação dos poderes.

Aplicação, mesmo que por analogia, do Decreto Estadual no 416/2020, especificamente o art. 6o,

que diz respeito as normas de contenção do COVID 19, aos servidores municipais de Alto Garças, mostra-se inadequada, já que tal normativa diz respeito à Administração Pública Estadual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca da Alto Garças, M.Ma.
Dra. Angela Maria J. Góes,
no Mandado de Segurança no 1000339-53.2020.811.0035, impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS
, que indeferiu a suspensão das atividades laborais, sem prejuízo da remuneração/vencimentos, dos servidores públicos que integram o grupo de risco de contágio pelo Coronavírus – COVID19, com aplicação do Decreto Estadual no 416/2020, do Estado do Mato Grosso, por analogia (ID 40436462).

O agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento de que há provas suficientes de que os servidores municipais, cuja categoria se enquadra no grupo de risco da COVID19, atualmente exercem às atividades laborais que lhes são inerentes com risco de contágio e vulnerabilidade no quadro de saúde.

Sustenta que o ente municipal não tomou medidas para prevenção ao Coronavírus, por exemplo: fornecimento de máscaras, álcool em gel, EPI’s para todos os servidores públicos.

Afirma que, administrativamente, instou a Administração Municipal para sanar a omissão quanto à forma de trabalho ou dispensa dos servidores que integram o grupo de risco do COVID19, mas sem êxito.

Consigna a aplicação, por analogia, do Decreto Estadual no 416/2020, especificamente, o teor do artigo 6o.

Ao final, postula o efeito ativo para que seja determinado ao agravado que suspenda as atividades laborais dos servidores públicos municipais em situação de risco da COVID19, sem prejuízo das respectivas remunerações, nos termos, por analogia, da norma estadual (ID 40436462).

O e. Relator indeferiu o efeito ativo (ID 40436467).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (ID 47483462).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (ID 48672497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca da Alto Garças, no Mandado de Segurança no 1000339-53.2020.811.0035, impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS
, que indeferiu a suspensão das atividades laborais, sem prejuízo da remuneração/vencimentos, dos servidores públicos que integram o grupo de risco de contágio pelo Coronavírus – COVID19, com aplicação do Decreto Estadual no 416/2020, do Estado do Mato Grosso, por analogia (ID 40436462).

O agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento, em síntese, de que os servidores do município de Alto Garças, que integram o grupo de risco da COVID19, trabalham normalmente porque o ente municipal não editou norma de proteção à saúde dessa categoria de servidores, situação que, segundo sustenta, enseja direito à aplicação, por analogia, de norma estadual que rege a referida questão.

De início, insta ressaltar que para concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre a parte impetrante, de plano, a presença dos requisitos previsto no inciso III, do art. 7o, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pleito e a possibilidade do ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida, ou seja, na hipótese da segurança ser concedida na decisão de mérito (
fumus bonis iuris e o periculum in mora
).

O fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, porquanto deve ser inferido como alta probabilidade de êxito da ação mandamental por pressupor a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Da minudente análise dos elementos e circunstância que envolvem a controvérsia, constato, em que pese a gravidade da situação vivenciada em razão da pandemia de COVID19 e os argumentos lançados pelo agravante, não restou evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da liminar.

A controvérsia cinge em saber se é ou não possível a aplicação, por analogia, do Decreto Estadual no 416/2020, especificamente o art. 6o, aos servidores do município de Alto Garças,
que integram o grupo de risco da COVID19
, pelo fato dos atos normativos municipais não terem contemplado à proteção da saúde dessa categoria de servidores.

Ressai que o município de Alto Garças editou os Decretos nos. 017, 17/03/20, que dispõe sobre as medidas temporárias de contenção do COVID19 no âmbito do município de Alto Garças, e 018, 20/03/20, que regulamenta sobre as medidas temporárias de contenção do COVID19, acessórias ao Decreto no 017/20 (ID 40436467 – págs. 52/62).

Consta que o ente municipal, embora tenha editado regras acerca da proteção da saúde dos servidores daquela municipalidade, foi omisso com relação à forma alternativa de trabalho para os servidores municipais pertencentes ao grupo de risco da COVID19.

A Constituição Federal consagrou o município como entidade federativa indispensável ao sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e assegurando a plena autonomia.

O Supremo Tribunal Federa reafirmou a competência dos Estados e dos Municípios para tomarem medidas contra o COVID19, ou seja, competência para medidas com objetivo de conter a pandemia do coronavírus. Confere-se na ADI 6341.

Desta forma, os entes federativos podem determinar quarentenas, isolamento, restrição de atividades, sem que uma outra entidade federativa interfira no assunto.

Aliado a isso, é de conhecimento que o decreto vincula o ente que o elaborou. Ou seja, o decreto de um ente federativo não pode ser revogado ou subestimado por outro ente. Por isso é engano eventual alegação, que por vezes ocorre, que o decreto do Estado se sobrepõe ao decreto do Município. Se assim fosse, aquele da União sobreporia ao dos Estados, o que não é verdade.

O que se tem visto nos últimos tempos é talvez uma escalada de aparentes equívocos, onde os ocupantes de cargos públicos estão se aproveitando do momento de pavor e medo que tomou conta da população em razão da pandemia, para editarem normas de acordo com as respectivas convicções, que não atendem integralmente às recomendações da Organização Mundial da Saúde.

Contudo, vivemos em um Estado Democrático de Direito, cujo poder estatal é desmembrado em três funções. Os poderes-funções são divididos em três: Legislativo, Judicial e Executivo. E, devem ser exercidos com harmonia, independência e autonomia.

Logo, não cabe ao Judiciário substituir o Executivo ou o Legislativo Municipal nas questões de sua competência, porque, se assim agir, violaria o princípio da separação dos poderes.

A almejada aplicação, por analogia, do Decreto Estadual no 416/2020, especificamente o art. 6o, aos servidores municipais de Alto Garças, mostra-se inadequada, já que tal normativa diz respeito à Administração Pública Estadual.

Incumbe ao município de Alto Garças a adoção das medidas de prevenção ao COVID19 como forma de proteção à saúde de seus servidores e, ainda, à população daquela municipalidade
.

Além disso, não há prova nos autos de que o agravado não busca de alguma maneira a proteção à saúde daqueles servidores municipais que compõem o grupo de risco do COVID19.

Logo, neste momento, não merece reparos a r. decisão agravada, devendo ser mantida nos próprios termos.

Ante o exposto, no mérito,
em consonância com o entendimento ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021